Tribunal: TJES
Processo: 5000812-16.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000812-16.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: BRUNA BARBIELLINI PETRONI CUTINI COSTA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

-

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1329906
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela

HDI SEGUROS S.A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser declarada nula por ausência de fundamentação, pois a magistrada julgou o caso concreto se baseando no senso comum;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que a seguradora não pode ser responsabilizada pelos riscos além do que estipula o contrato;
d)
que a prática do recorrido agravou o risco criando um padrão de conduta de modo a facilitar a subtração do bem, pois enterrou as chaves do carro na areia e foi surfar;
e)
que o agravamento do risco provoca o desequilíbrio da relação securitária e desobriga a recorrente de realizar o pagamento da cobertura segurada;
f)
que a negativa da cobertura é legítima;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Ao revés do alegado pela recorrente, o Juízo
a quo
demonstrou fundamentação adequada, indicando expressamente a motivação pela qual chegou ao entendimento de parcial procedência dos pedidos deduzidos pelos recorridos, não havendo qualquer nulidade no pronunciamento judicial.

Ademais, o Juízo de primeiro grau não é obrigado a responder todas as alegações das partes, se já tiver encontrado elementos suficientes para fundamentar sua decisão.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar a recorrida, em razão da negativa da cobertura do seguro, em razão da ocorrência de furto.

A parte recorrente argumenta que não ocorreu descumprimento contratual, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da sua conduta.

Isto porque a conduta do recorrido (DIEGO GABRIEL COSTA), de enterrar as chaves do carro na areia para ir surfar, facilitou a subtração do bem, agravando o risco do furto.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois o segurado não agravou sobremaneira o risco do contrato, seja porque: i) não era alta temporada, razão pela qual o recorrido levou em conta o baixo fluxo de pessoas no local; ii) ao esconder a chave do veículo na areia enquanto praticava esporte, o recorrido praticou tal conduta de forma calculada para evitar a ocorrência do furto; iii) o recorrido tem o costume de praticar o esporte por volta de sete horas da manhã, antes mesmo da chegada dos banhistas.

Nesse ínterim, não é possível afirmar que o recorrido tenha agido, bem como assumido o risco para a ocorrência do furto, pois
examinando o contexto fático e probatório existente nos autos, infere-se que a conduta do recorrido não contribuiu diretamente para o acontecimento do sinistro.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. VEÍCULOS.
AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O VALOR PACTUADO.
SALVADOS. DEVER DE A SEGURADORA EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA. 1. [...] 3.\tContudo, desonera-se a seguradora de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de ser comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização. 4.\tAssim, caso seja agravado intencionalmente o risco estipulado, ocorrerá o desequilíbrio da relação contratual, onde a seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano garantida, em desconformidade com o avençado e o disposto no art. 768 da lei civil, não bastando para tanto a mera negligência ou imprudência do segurado. 5.\t
No caso em exame, embora O condutor do veículo tenha enterrado a chave deste enquanto surfava, inocorreu agravamento do risco contratado. 6.\tA culpa integra o contrato de seguro, em qualquer de suas modalidades, e deste não pode ser afastada, cabendo à seguradora arcar com o ônus do sinistro ocorrido.
7.\t
Ausência de prova no sentido de que a autora tenha agido com dolo ou má-fé, o que afastaria o dever de indenizar, ônus que cabia à demandada e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 8.\tIndenização devida de acordo com o pactuado
. 9.\tSalvados. Uma vez adimplido o valor do seguro contratado, a seguradora tem o direito aos salvados. Precedentes. Dever de a seguradora realizar a transferência destes. [...] (TJ-RS - AC: 70081887648 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019) (original sem destaque)

Portanto, ficou caracterizado o descumprimento contratual por parte da recorrente, por não ter atendido a solicitação de cobertura da recorrida - decorrente do furto -, situação esta que impõe o dever de indenizar
(R$34.295,00)
, c
onforme pactuado na apólice de seguro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FURTO DO VEÍCULO. NEGATIVA DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE AGRAVAMENTO

INTENCIONAL DO RISCO. RECORRENTE ADUZ AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO POR PARTE DOS RECORRIDOS. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE A PAGAR O VALOR DE R$34.295,00 (TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) A RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.